Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-11.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801039-11.2023.8.14.0201

APELANTE: GERALD GEOVANI DOS SANTOS FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A C/C ART. 7º, AMBOS DA LEI 11.340/06. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE
EM

01 (ANO) ANO, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, EM RAZÃO DE SUA REINCIDÊNCIA, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
GERALD GEOVANI DOS SANTOS FURTADO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão quanto ao crime do art. 129, §13, do CP, e de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção quanto ao delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 129, §13º, do Código Penal c/c com art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, na primeira fase e que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, aplicada na segunda fase da dosimetria, pois os autos já tratam de crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, configurando bis in idem, assim como a aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, com a pena abaixo do mínimo, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar a dosimetria da pena, com o afastamento da agravante e aplicação da atenuante com a pena aquém do mínimo legal e (ii) examinar a possibilidade concessão para responder ao processo em liberdade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Possibilidade. Ocorrência de bis in idem por haver aplicação conjunta com o art. 129, §9º, do Código Penal.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente
em

01 (ano) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de sua reincidência, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

4. O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 129, §13, art. 59 e art. 61, II, f; Lei 11.340/06, art. 24-A e, art. 7º;
e
Súm. 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta do apelante, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva
em

01 (ano) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de sua reincidência, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GERALD GEOVANI DOS SANTOS FURTADO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão quanto ao crime do art. 129, §13, do CP, e de 10 (dez) meses e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção quanto ao delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 129, §13º, do Código Penal c/c com art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, na primeira fase e que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, aplicada na segunda fase da dosimetria, pois os autos já tratam de crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, configurando bis in idem, assim como a aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, com a pena abaixo do mínimo, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 01.03.2023, por volta de 01h, o apelante, ex-companheiro da vítima MISS CLEIA DOS SANTOS NAZARÉ, descumprindo medida protetiva de urgência, decretada nos autos do Processo Judicial nº 081427-48.2022.8.14.0401, dirigiu-se até a residência da vítima, localizada na Tv. Souza Franco, Alameda Carolina Parente, nº 03, Ponta Grossa, em Icoaraci/Pa, e, após uma briga, agrediu fisicamente a mesma, causando-lhe lesão na região da cabeça, por meio de uma pancada, com um aparelho celular. Além disso, consta que o apelante pediu dinheiro à ofendida e, diante da recusa desta, ele a agrediu novamente, com um tapa no rosto.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ALÍNEA ‘F’ (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

Conforme e entendimento majoritário nos julgados, configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, 13, CP)

Portanto a aplicação conjunta do art. 129, §9º, assim como do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, em razão de tratarem de uma maior elevação na pena em razão do delito ter sido praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, resta configurado a ocorrência de
bis in idem,
devendo ser excluída a referida agravante, motivo pelo qual necessária análise de nova dosimetria da pena para os crimes de lesão corporal no âmbito familiar contra a mulher e de descumprimento de medidas protetivas.

Para o crime do art. 129, 13 do CP.

Há 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria e fundamentadas de forma escorreita, devendo ser fixada a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase há uma circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que
diminuo a pena em 1/8 (um oitavo),
bem como uma circunstância agravante da reincidência,
a qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ao considerar
a reincidência específica preponderante, conforme
o disposto no art. 67 do CP
,

fixando a pena intermediária em 01 (ano) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento.

Para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Há 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria e fundamentadas de forma escorreita, devendo ser fixada a pena base em 03 (três) meses de detenção, com o cálculo de 1/6 (um sexto), em atenção ao princípio da proporcionalidade, conforme recomendado pelo STJ. Na segunda fase há uma circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que
diminuo a pena em 1/8 (um oitavo),
bem como uma circunstância agravante da reincidência,
a qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ao considerar
a reincidência específica preponderante, conforme
o disposto no art. 67 do CP
,

fixando a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento.

Por fim, incide
a regra do art. 69 do CP (concurso material), de modo que a PENA DEFINITIVA resta fixada em

01 (ano) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de sua reincidência, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva
em

01 (ano) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão de sua reincidência, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025